Tribunal: TJMT
Processo: 1002598-92.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002598-92.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GUTEMBERG DE ARAUJO SILVA - CPF: 085.159.064-06 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), LENISSE RIBEIRO DA FE - CPF: 021.315.471-45 (VÍTIMA), LAURA ALVES ROSA - CPF: 037.681.651-16 (ASSISTENTE), RIVAIL ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 550.733.871-04 (ASSISTENTE), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 034.334.501-37 (ASSISTENTE), LEILA MINATTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUTEMBERG DE ARAUJO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV E VI, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE –PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
PERICULUM LIBERTATIS
– DEMONSTRADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCABÍVEIS – DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha golpeado a vítima, com o dolo de matar, considerando a potência letal do local das lesões provocadas (cabeça, pescoço e tórax) e a circunstância de que, talvez, o objetivo só não foi consumado por circunstância alheia a sua vontade.

As circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente, o que não se abala diante da presença de labor lícito e endereço certo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002598-92.2021.8.11.0000

RECORRENTE: GUTEMBERG DE ARAUJO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Gutemberg de Araújo Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos IV (mediante dissimulação) e VI (contra mulher), c/c 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada) (id. 76563003).

Extrai-se da denúncia o seguinte evento delituoso:

“(...) no dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 03h30min, em residência particular, situada na avenida Brasil, n° 1044, Centro, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado GUTEMBERG DE ARAÚJO SILVA, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca, do tipo faca, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e com emprego de violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica), tentou matar sua ex-companheira Lenisse Ribeiro da Fé, apenas não consumando o crime por circunstância alheia a sua vontade, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl.03); Boletim de Ocorrência nº 2020.18512 (fl.05); Termo de Exibição e Apreensão (fl.09); Termo de Depoimento de Rivail Antonio Gomes da Silva (fls. 10/11); Termo de Depoimento de Wesley de Souza Pereira (fl. 12); Termo de declaração de Lenisse Ribeiro da Fé (fls. 13/14); Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 19/21); Termo de Declaração de Laura Alves Rosa (fl. 23); registros fotográficos (fls.47/48) e demais documentos coligados aos autos.

Segundo restou apurado, o denunciado
GUTEMBERG DE ARAÚJO SILVA
e a vítima Lenisse Ribeiro da Fé mantiveram um breve relacionamento amoroso no ano de 2018, tendo o convívio chegado ao fim, pelo que
Gutemberg
foi para o Estado da Bahia.

No entanto, no mês setembro de 2019, o denunciado retornou à cidade de Paranatinga-MT, foi até a casa da vítima e pediu acolhimento por alguns dias, sendo certo que permaneceu no imóvel até o dia do fato.

Nas circunstâncias de dia, hora, local acima descritos, a vítima Lenisse Ribeiro da Fé, ex-convivente do denunciado, encontrava-se deitada na cama, quando o denunciado
GUTEMBERG DE ARAÚJO SILVA
, de forma dissimulada, insatisfeito com o término do relacionamento, dirigiu-se até o quarto dela, alegando que não estava bem de saúde.

Ao ser permitida a sua entrada, o denunciado utilizou o banheiro do cômodo e, em seguida, deitou-se ao lado de Lenisse Ribeiro da Fé e, repentinamente, passou a desferir diversos golpes de arma branca do tipo faca em direção a ofendida, somente não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, isso porque a vítima clamou por socorro, sendo, inclusive, socorrida pela Sra. Laura Alves Roda. Após, o denunciado evadiu-se do local, sendo preso logo depois.

Ademais, a vítima não esperava esta reação do denunciado, vez que ele chegou ao quarto e de forma dissimulada, para disfarçar e conseguir se aproximar da vítima, manteve uma conversa amistosa com ela, no entanto, repentinamente, sem que a vítima esperasse, sacou uma faca que trazia consigo e golpeou a vítima, dificultando sua capacidade de defesa.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
por meio de sua representante infrafirmada, denuncia
GUTEMBERG DE ARAÚJO SILVA,
como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV e VI (feminicídio),
do Código Penal
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
devendo ser citado, processado e, ao final, pronunciado e condenado pelo E. Tribunal do Júri, inclusive, com fixação de valor a título de reparação de danos materiais e morais à vítima (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas a seguir arroladas. (...)” –
(sic do id. 76561487 – página 8).

A inicial foi recebida em 05.02.2020 (id.76561487 – página 86).

Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação (id. 76561487 – página 100).

Audiência de instrução e julgamento realizada por meio de videoconferência em 12.11.2020. Foram ouvidas as testemunhas Laura Alves Rosa, Leila Minato, PM Rivail Antônio Gomes da Silva e PM Wesley de Souza Pereira. Ao final foi realizada a oitiva da vítima e o interrogatório do réu (id. 76562973).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (id.76562999).

Por sua vez, a defesa, em memoriais, sustentou a absolvição do acusado do crime imputado, alegando a inexistência de vontade de cometer o homicídio na forma tentada, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime para o tipo penal previsto no art. 129 do CP, bem como a expedição do alvará de soltura, para que responda o processo em liberdade (id.76563002).

Em sua decisão, Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, consignou que
“(...) o acusado deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio contra Lenisse Ribeiro da Fé, visto que estão presentes no feito os mínimos pressupostos da sentença de pronúncia, consoantes do artigo 413 do Código Penal (...)”.

Assim, pronunciou Gutemberg de Araújo Silva como incurso no art. 121, § 2º, incisos IV e VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e manteve a custódia cautelar com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal (id. 76563003).

Nas razões do recurso em sentido estrito, a defesa do recorrente requer a impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

Subsidiariamente, almeja a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
na conduta do recorrente.

Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, sendo revogada a prisão preventiva, caso contrário, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas de prisão (id.76563016).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso (id.76563020).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (id.83386471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUTEMBERG DE ARAUJO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com efeito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, cabe ao Júri Popular analisá-la, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

No presente feito, a existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se conclui a partir do auto de prisão em flagrante delito n. 146.3.2020.1007 (id.76561487 – página 11), boletim de ocorrência n. 2020.18512 (id.76561487 – página 14), termo de exibição e apreensão (id.76561487 – página 19), pedido de providências protetivas (id. 76561487 – página 25), laudo de exame de lesões corporais (id. 76561487 – página 28) e depoimento da vítima Lenisse Ribeiro da Fé (
id. 76561487 - página 23
).

No que tange à autoria, verifica-se a presença de indícios mínimos a manter a sentença de pronúncia.

Colhe-se dos autos que a vítima Lenisse Ribeiro da Fé, em depoimento judicial, narrou que conheceu o recorrente na casa de uma amiga e manteve um relacionamento amoroso de curta duração com ele. Afirmou que deixou explícito ao recorrente que não queria um relacionamento sério.

Na época dos fatos, após o fim do relacionamento, o recorrente foi embora para o estado da Bahia, quando se envolveu em brigas e foi demitido de seu emprego.

O recorrente pediu acolhimento à vítima para retornar à cidade de Paranatinga, tendo a vítima concordado em recebê-lo até que conseguisse se organizar, deixando muito claro que não havia possibilidade de reatar o relacionamento amoroso.

A vítima narrou que o recorrente se hospedou em sua casa, e durante este período, o recorrente começou a fazer planos de matrimônio, sendo que a vítima reafirmou que não havia qualquer possibilidade de casamento, tendo o recorrente se hospedado em sua casa com a condição de logo se organizar e partir.

O recorrente ameaçou cometer suicídio, afirmando que se jogaria embaixo de uma carreta, por sua vez, a vítima tentou dissuadi-lo, porém deixou claro que não queria nenhum tipo de relacionamento amoroso com o recorrente (id. 76562974, id. 76562975, id. 76562976, id. 76562977, id. 76562978 e id. 76562979).

Ainda hospedado na casa da vítima, o recorrente sofreu um acidente de moto, sendo hospitalizado. Nesse período a vítima auxiliou em seu tratamento, ficou no hospital, levou comida, fez curativo e deu banho no recorrente. Quando recebeu alta, o recorrente voltou a se hospedar na casa da vítima, cada um em um quarto da casa.

Aproximadamente dois dias após o acidente de moto, o recorrente afirmou estar passando mal, com dor de barriga quando foi até o quarto da vítima e solicitou ajuda para ir ao hospital. A vítima disse que não iria acompanha-lo, pois estava sem carro e seu filho estava em casa, sendo criança pequena, não poderia deixa-lo sozinho.

A vítima ofereceu um remédio para dor e disse que se não melhorasse o recorrente deveria ir ao hospital. A vítima saiu de seu quarto e foi para um banheiro que havia fora de seu quarto, esperando que o recorrente saísse do cômodo. Quando ouviu um barulho ela achou que o recorrente havia saído do aposento, a vítima então retornou a seu quarto e deitou-se em seu colchão, entretanto o recorrente estava no banheiro do quarto da vítima, saiu de lá e deitou no colchão da vítima.

O recorrente deitou-se e subiu em cima da vítima, ela pensou que o recorrente iria estupra-la, então tentou se defender, não sentindo o primeiro golpe de faca. A partir da segunda facada, a vítima sentiu o golpe, percebeu o sangue escorrer e gritou por ajuda.

Foram desferidas dez facadas (no rosto, no pescoço, no ombro, no braço, na axila, no peito e na mão) contra a vítima, tendo a conduta delitiva cessada com os gritos clamando por ajuda.

A vítima foi para o hospital para fazer os curativos, todas as facadas levaram pontos de sutura, deixando cicatrizes em seu corpo.

Corroborando os fatos narrados pela vítima, o depoimento judicial da testemunha Laura Alves Rosa, narrou que na noite dos fatos acordou com a vítima gritando por seu nome e pedindo socorro. A vítima mora no segundo andar, ao sair em sua direção, se deparou com a vítima descendo a escada ensanguentada por todo o seu corpo, inclusive na região do pescoço era nítido a presença de sangue, tendo colocado a mão no ferimento para tentar estancar o sangue. Não viu quem perpetrou os atos, prestou socorro, e após a vítima ser atendida no hospital, viu que apresentava vários pontos de sutura (id.76562980 e id. 76562981).

A testemunha PM Wesley de Souza Pereira, em juízo, narrou que um dia após a data dos fatos o recorrente foi até à delegacia de polícia, apresentava um aspecto sujo e machucado, afirmou que dormiu próximo ao anel viário, tinha sofrido um acidente e desmaiou no local, relatou que a sua mulher tentou agredi-lo com uma faca, e por isso fugiu de casa. A narrativa apresentada à polícia foi de que se o recorrente quisesse machuca-la, ele a teria agredido com força, afirmou que apenas tentou se defender da vítima, que ela tentou lhe ferir com uma faca (id. 76562982, id. 76562983, id. 76562984).

Em juízo, o recorrente afirmou que no dia dos fatos, quando questionou a vítima a respeito de com quem ela estava conversando no celular, a vítima o viu segurando uma faca, esta se deparou em uma situação de medo. Alega que foi a própria vítima quem se jogou para cima dele (id. 76562990, id. 76562991, id. 76562992, id. 76562993, id. 76562994 e id. 76562995).

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha golpeado a vítima, com o dolo de matar, considerando a potência letal do local das lesões provocadas (cabeça, pescoço, tórax, ombro, braço e mão) e a circunstância de que, talvez, o objetivo só não foi consumado em razão dos gritos por socorro que chamaram a atenção da vizinha Laura.

Portanto, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o Conselho de Sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade as provas dos autos.

Por oportuno, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão de
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria
, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...) 3.
A incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença
, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva, o que não ocorre na espécie. Precedentes e Doutrina. (...)”
(AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020) – destaquei.

Ademais, a defesa sustenta que o recorrente desistiu dos atos de forma voluntária, entretanto, tal argumento não merece prosperar, eis que a vítima afirmou que o recorrente apenas suspendeu seus atos, em razão da vítima tentar se defender e gritar pela ajuda da vizinha.

Por conseguinte, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a indicar que o recorrente tenha agido com
animus necandi
e que só tenha interrompido sua ação por motivo alheio à sua vontade, o que impede o acolhimento da tese defensiva.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por derradeiro, a defesa requer a benesse de recorrer em liberdade, argumenta que o recorrente possui bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a
presença concomitante
do
fumus comissi delicti
,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

No caso concreto, durante a decisão de pronúncia, ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do recorrente, o magistrado singular asseverou o seguinte:

“(...) Quanto a prisão preventiva decretada nos autos, registro que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal, assim tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva dos requerentes.

Importa frisar que a liberdade é bem supremo só podendo ser restringida antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado nos casos extremos, demonstrada a necessidade imperiosa da medida cautelar segregativa.

Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria atribuída a requerente.

Com efeito, iniciando-se pelas hipóteses de admissibilidade, constato que os crimes imputados aos indiciados possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível à custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Feita essa breve análise, observo que há prova da materialidade do delito e também há indícios suficientes de autoria, estando, portanto, presente o
fumus comissi delicti
, conforme já devidamente analisado nos autos às fls. 219/220.

A seu turno, o
periculum libertatis
é justificado para a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime, já que da análise de todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, diante de todo o material probatório colhido nesta fase preambular, observo que, nesse momento, a medida cautelar consistente na prisão preventiva do requerente, considerando os aspectos que lhe são peculiares é necessária ao devido processo penal.

Assim, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do presente caso, que restou evidenciada pelo
modus operandi
em que se deu a ação criminosa, ao menos nesse juízo superficial de análise, tendo em vista que os indiciados que o pronunciado desferiu na vítima vários golpe com objeto perfuro cortante.

Além disso, a prisão preventiva é necessária e agora com mais veemência.

Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, não sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. (...)” (sic do id. 76563003).

Como demonstrado pelo magistrado da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos probatórios trazidos aos autos, e muito bem analisados e destacados na sentença de pronúncia, demonstram a existência do crime e apontam um possível prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria criminal do recorrido.

Da mesma forma, o
periculum libertatis,
consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, se faz presente, sobretudo porque, segundo delineado nos autos, o recorrente, aparentemente tentou contra a vida de sua ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento, desferindo-lhe dez facadas na região do rosto, pescoço, tórax, ombro, braço e mão.

Nesse cenário, tais circunstâncias são capazes de demonstrar a periculosidade do recorrente e a intranquilidade social que a sua soltura causaria, ante a expressiva gravidade do delito, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Também, se mostra desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ao menos por ora.

Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Especialmente porque, as circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente, o que não se abala diante da presença de labor lícito e endereço certo.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça entende
:

“[...]
A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada
, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]”
(STJ, HC 653.187/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021).

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso, permanecendo o recorrente pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV e VI, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021